Tribunal: TJBA
Processo: 0001015-95.2012.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001015-95.2012.8.05.0154

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: ALEANDRO SILVA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s):ROSANIA MARIA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DIANTE DA NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL DA PRESENTE DEMANDA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. FIXAÇÃO COM BASE EM TABELA DA OAB/BA. UTILIZAÇÃO COMO REFERÊNCIA VÁLIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paramirim/BA, exclusivamente no tocante à condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios à advogada Rosânia Maria dos Santos (OAB/BA 43.174), nomeada defensora dativa em ação penal, tendo atuado desde a resposta à acusação até a prolação da sentença, em razão da inexistência de Defensoria Pública na Comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se é válida a nomeação de defensor dativo diante da existência de grupo itinerante da Defensoria Pública; (ii) examinar se houve violação ao Tema 984 do STJ quanto à fixação dos honorários com base na tabela da OAB; (iii) definir se a fixação de honorários em favor do defensor dativo pode ocorrer no juízo criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A atuação do Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri da Defensoria Pública da Bahia não substitui, de forma ampla, a ausência de defensor público nas comarcas, sendo eventual e restrita à fase plenária, o que autoriza a nomeação judicial de advogado dativo nas demais fases do procedimento penal.

4. A fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, com base na tabela da OAB/BA, está em conformidade com o Tema 984 do STJ, que admite o uso da tabela como parâmetro referencial, sem caráter vinculante, desde que observada a proporcionalidade entre os valores e os serviços prestados.

5. O Juízo criminal possui competência para fixar honorários de defensor dativo, tendo em vista sua proximidade com os atos processuais realizados e o princípio da celeridade, não sendo necessária a propositura de ação autônoma na esfera cível.

6. A verba honorária arbitrada — R$ 23.885,54 — corresponde exatamente ao valor indicado na Tabela de Honorários da OAB/BA para defesa em procedimento comum até a sentença, sendo razoável, proporcional e compatível com a atuação da defensora dativa no processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a nomeação de defensor dativo em comarca desprovida de Defensoria Pública, ainda que exista grupo itinerante da instituição.

2. A tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro referencial para a fixação de honorários de defensor dativo, desde que observada a razoabilidade e proporcionalidade do valor em relação aos atos praticados.

3. O juízo criminal tem competência para arbitrar honorários advocatícios de defensor dativo, sendo desnecessária ação autônoma na esfera cível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §§ 1º e 2º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019 (Tema 984); STJ, REsp 278.770/TO, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.10.2002; STJ, REsp 620.269/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.03.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0001015-95.2012.8.05.0154
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
a
,
ROSÂNIA MARIA DOS SANTOS (OAB/BA 43.174)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
da

advogad
a

Bel
ª
.
Rosânia Maria
d
os Santos
(OAB/BA 43.174)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05